Tribunal: TJMT
Processo: 1058184-43.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058184-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LILIAM DO NASCIMENTO LANDER SENN - CPF: 025.297.061-66 (RECORRIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1058184-43.2023.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: LILIAM DO NASCIMENTO LANDER SENN.

Data de Julgamento: 11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – PROFESSORA - CONTRATO TEMPORÁRIO – VALORES DEVIDOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 551) - DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE EM VALOR JÁ CORRIGIDO – CÁLCULO APRESENTADO PELA RECLAMANTE EM DISSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS – CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – sentença PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática prolatada no id. 245923195, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedentes
os pedidos iniciais.

A referida decisão condenou o reclamado ao pagamento de terço constitucional sobre 15 dias, no valor de R$ 4.819,73 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e três centavos).

A respeito da atualização monetária, determinou que o montante fosse acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da exigibilidade da prestação.

Determinou, ainda, que, a partir de 1º/12/2021, o valor deverá ser corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial e a prescrição quinquenal.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta
que o cálculo apresentado pela parte autora está em dissonância com os parâmetros legais. Ao final, pugna pela reforma da decisão para corrigir o valor da condenação para o patamar devido.

3.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

O cerne recursal cinge-se ao valor da condenação imposta; desse modo, incontroverso o direito da parte autora ao recebimento das verbas relativas ao terço constitucional de férias. Passa-se, então, à análise das razões recursais.

6.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante apresentou o cálculo dos valores devidos a título de terço constitucional de férias sobre 15 dias (id.

245923185), aplicando correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, o que resultou no montante de R$
4.819,73 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e três centavos).

7.

Contudo, cabe ao magistrado estabelecer os parâmetros de atualização monetária, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

8.

Desse modo, o valor da condenação deve limitar-se à soma simples dos valores devidos à época de seus vencimentos, ou seja, o valor total de RS 2.874,99 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

9.

Por conseguinte, observa-se que era necessário excluir a atualização feita pela reclamante na composição do valor pleiteado, o que não ocorreu. Assim, a sentença de primeiro grau merece reparos.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, posto tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação ao montante de R$ 2.874,99 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

11.

Tais valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

12.

Acrescenta-se que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021.

13.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024